Tribunal: TCU
Processo: 020.566/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7159/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal - Sesc/DF e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.566/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: F L Costa Engenharia Ltda. (10.226.254/0001-86). 1.2. Entidade: Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal - Sesc/DF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Flavio Luiz da Costa, representando F L Costa Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.